Tribunal: TJPA
Processo: 0001987-35.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001987-35.2014.8.14.0028
APELANTE: RAIMUNDO VERAS RAMOS, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: ESTADO DO PARA, RAIMUNDO VERAS RAMOS

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO GABAPENTINA 300 G, TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA. DIREITO A MEDICAÇÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.Solidariedade entre os entes da federação em se tratando de saúde. A efetivação do direito a saúde pública é solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de saúde (SUS) se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional a Saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e artigos 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal e artigo 7º. Cabe ao autos da ação solicitar o medicamento e tratamento médico a qualquer um dos entes federativos.

2. No que se refere a reserva do possível, a jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a teoria da reserva do possível não pode ser arguida como entrave ao Poder Executivo para a concretização de ações destinadas a assegurar o direito fundamental a saúde, os quais se englobam em direitos fundamentais. Assim, visando fomentar uma existência minimamente decente, não se pode alegar ausência de dotação orçamentária, pois garantir a dignidade da pessoa humana é um dos principais alicerces do Estado Democrático de Direito, de modo que a reserva do possível não pode ser oposta ao princípio do mínimo existencial.

3. Comprovada nos autos a necessidade e a hipossuficiência do paciente, portador de polineuropatia (CID 10.) (ID NUM 969436, pág. 02), havendo, portanto, o dever constitucional do Estado, em sentido “lato”, em fornecer o medicamento pretendido.

4. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença mantida em reexame.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

APELAÇÕES E REXAME NECESSÁRIO N. 0001987-35.2014.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ

APELANTE: RAIMUNDO VERAS RAMOS

ADVOGADO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORRÊA

APELADO: RAIMUNDO VERAS RAMOS

ADVOGADO: MAYANA BARROS JORGE JOÃO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUIS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORRÊA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, o autor Raimundo Veras Ramos e o requerido Estado do Pará , interpuseram recursos de apelações frente sentença prolatada pelo juízo 3ª vara cível e empresarial de Marabá que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará ao fornecimento do medicamento Gabapentina 300 g enquanto houver recomendação médica para uso. Determinando o fornecimento em 05 dias a contar da intimação, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a 60 (sessenta) dias.

Na apelação de Raimundo Veras Ramos
, este aduz a responsabilidade civil do Estado em se omitir no fornecimento do medicamento solicitado.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo para que seja reconhecida a responsabilidade civil do Estado do Pará pelo não fornecimento do medicamento GABAPENTINA 300 mg e que este seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais no importe de 100.000,00 (cem mil) reais e danos materiais no montante de R$ 1.277,21 (Hum mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

Na apelação do Estado do Pará
, este aduz o julgamento extrapetita, eis que o remédio não é recomendado para tratamento da doença do recorrido.

Alude que a dispensação de medicamentos no âmbito do SUS deve ser feita de modo racional e técnico, de acordo com critérios estabelecidos pelo próprio sistema a fim de se obter tratamento eficaz. Neste carreiro, afirma que o Estado não deve oferecer tratamento diverso do que preconiza o SUS.

Afirma a necessidade de suspensão imediata da sentença, do afastamento da multa diária arbitrada, da impossibilidade de arbitramento de honorários em favor da defensoria e pugnou pela isenção de custas processuais.

Prequestiona as matérias trazidas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se Raimundo Veras Ramos em contrarrazões (ID Num 969455, pág. 01/20), bem como o Estado do Pará (ID Num 969455 – pág. 01/20).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos.

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, passo a aplicar o CPC/15 ao exame da matéria, haja vista a prolação da decisão ser posterior à vigência da nova lei processual em 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Realizo o reexame necessário, nos termos do artigo 496 do CPC e a Súmula 490 do STJ: "A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas".1.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os recursos e analiso as preliminares.

DA SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS.

Argui o Estado do Pará a impossibilidade de exclusão do Município de Marabá da lide pelo juízo de piso, ante a solidariedade dos entes da federação.

Não lhe assiste razão.

Sobre o assunto o pretório Excelso, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida, assentou o entendimento quanto à solidariedade dos entes públicos em relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde, in verbis:

EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado. (STF, AG.REG. no recurso extraordinário 818.572, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 2.9.2014).

De acordo com o raciocínio ao norte delineado, pacificou-se que é facultado a parte acionar judicialmente quaisquer dos entes federados ou entidades que componham o erário, de modo que se mostra descabido o pedido de chamamento a lide dos outros poderes mencionados e/ou que haja incompetência do Juízo a quo.

A responsabilidade pela efetivação do direito a saúde pública é solidária entre os entes federativos, uma vez que o Sistema Único de saúde se estrutura de forma descentralizada, regendo-se pelo princípio da cogestão, onde a União, os Estados e os Municípios partilham a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional a saúde, nos termos da Lei nº.: 8.080/90 e artigos 196, 227, caput, §1º da Constituição Federal e artigos 7º, todavia pode o usuário do SUS solicitar o tratamento médico a qualquer um dos entes federativos, assim como pode o magistrado de piso direcioná-lo ao ente que couber.

No caso, conforme a portaria n. 1.554/2013 do Ministério da Saúde (ID Num 969436, pág. 06) a aquisição e distribuição do medicamento Gabapentina 300g cabe ao Estado do Pará.

Por conseguinte, não cabe a alegação do Estado do Pará referente a sentença extrapetita, em razão da exclusão do Município de Marabá da lide.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O artigo 196, da Constituição Federal dispõe que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

No caso concreto a autor é acometida de polineuropatia, definida como um distúrbio simultâneo de diversos nervos periféricos no organismo todo. Pode ser aguda ou crônica, de desenvolvimento gradativo (CID 10), necessitando do medicamento Gabapentina 300g.

O medicamento Gabapentina é liberado pela Anvisa e consta da lista do SUS (ID Num 969436, pág 22).

Com efeito, o presente feito remete a forte oposição de ideias entre a tese do ente público acerca da dispensação racional de medicamentos e a realidade de um ser humano doente com necessidade urgente de medicação, com comprovação contida nos autos em que o secretário municipal de saúde de Marabá afirma o uso da medicação (ID Num 969436, pág. 01), solicitando esta ao Estado que a forneça, conforme critérios estabelecidos na portaria GM/MS n. 1554 de 30 de julho de 2013 e de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas na versão final pelo Ministério da saúde (ID Num 969436, pág 06).

Assim, interpretando a norma vigente e a partir do livre convencimento motivado, entendo invariavelmente que os direitos sociais e individuais estabelecidos em nossa Carta Magna não tem apenas conotação programática, de princípio, mas também confere direitos subjetivos à pessoa.

Vejamos o que reza o art. 6º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, o direito à saúde é consagrado constitucionalmente como algo não apenas utópico, mas exequível e exigível, sendo claramente coerente que aquele que necessita de medicamentos, exames ou procedimentos para a promoção, proteção e recuperação de sua saúde possui direito subjetivo para tanto. Mas não é só. O sistema constitucional vai além quando seu art. 196 prevê que o Estado deve instituir políticas públicas que sejam suficientes e eficazes para a promoção, proteção e recuperação da saúde da pessoa.

Excelso STF também já se manifestou a respeito, repelindo qualquer dúvida:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, AI 810.864-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 2/2/2015)

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA. NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO. PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196). PRECEDENTES (STF). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO. CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO." (STF, RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 16/5/2013)

Por conseguinte, não há razões para modificar a sentença tal qual foi lançada, pois que de acordo com a jurisprudência nacional.

Do dano moral e material

Alega o apelante que o dano moral se encontra configurado, pois que a negativa do medicamento viola o direito fundamental à saúde, restando configurado o ato ilícito. Assim como encontra-se configurado o dano material, calculado pelo número de vezes que o medicamento deveria ter sido fornecido vezes o valor da medicação.

De plano, verifico não constar nos autos prova dos valores despendidos a embasar a procedência do dano material.

Como cediço, o dano material, previsto no artigo 5º, incisos V e X da CF e artigos 184, ,402, 405, 927 a 954 do Código civil, constitui prejuízos e perdas que alcançam o patrimônio corpóreo. Precisa ser comprovado, porquanto não cabe reparação de dano hipotético ou eventual.

Assim, nego provimento ao ponto

Do dano moral

A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Presentes esses requisitos, impõe-se a reparação.

No presente caso, os óbices criados pela Administração para a entrega de medicamento constante da lista do SUS, não configura dano moral in re ipsa, pois que não deixou de ser simples aborrecimento.

Com efeito, entendo incabível o dano moral.

Dos Honorários advocatícios

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada, e não constitui personalidade jurídica própria.

Dessa forma, por não ter personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC.

Da multa

Como cediço, a astreinte é a penalidade imposta ao devedor, consistente em multa diária fixada na sentença judicial ou no despacho de recebimento da inicial, relativa a obrigação de fazer ou de não fazer.

No caso restou fixado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de 60 (sessenta) dias. Por conseguinte, há um teto de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

O objetivo da norma é desestimular a inércia injustificada do sujeito em cumprir a determinação judicial. Por isso que a imposição deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não seja fonte de enriquecimento indevido ou, por sua insuficiência, desestímulo ao devido cumprimento da obrigação. 2. O objetivo das astreintes não é que o credor receba indenização pelo descumprimento da obrigação, mas sim, uma medida de reforço, voltada a incentivar sua satisfação.

Assim, no presente caso, entendo proporcional e razoável o valor fixado e o limite imposto.

Ante o exposto, nego provimento ao ponto.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço os recursos e nego provimento para ambos, mantendo a sentença em reexame.

Belém, _____ de ___________ de 2020.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020